Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713622-88.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE ALEXANDRE MATOS SEIDEL APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ESPOLIO DE ALEXANDRE MATOS SEIDEL contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial da ação de conhecimento que ajuizou em desfavor de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ora apelada. Razões recursais apresentadas (ID 10140884). Preparo (IDs 10110886/87). Contrarrazões aduzindo preliminar de intempestividade do recurso (ID 10110892). Apelante defende a tempestividade do apelo (ID 10552860). Baixados em diligência, a Secretaria do Juízo de origem certificou o ocorrido (ID 11259095). Por fim, apenas em 14/09/2021, os autos retornaram conclusos desta Relatoria (ID 29031151). Decido. Da análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, é de se verificar que a apelação não reúne condições de prosseguir. Como cediço, a teor do disposto no art. 1.003, § 3o, do CPC, o prazo para interpor recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que o advogado da parte for intimado da decisão que visa impugnar. Considerando o que disciplina o art. 231, inciso VII, do CPC c/c o art. 4o da Lei no 11.419/2006, arts. 45 e 60 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Processos Judiciais Eletrônicos e art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, compulsando o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJ-e), observa-se que a parte recorrente foi regularmente intimada por meio do advogado que a representava mediante publicação do Diário de Justiça Eletrônico (DJ-e), com ciência registrada em 28/05/2019 (terça-feira), de modo que o mencionado prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte, em 29/05/2019 (quarta-feira), inclusive, terminando quinze dias úteis após, em 18/06/2019 (terça-feira), inclusive. Aliás, é o que também informa o que por fim restou certificado pela serventia judicial da 20a Vara Cível de Brasília (ID 11259095). No monitoramento do Sistema PJ-e – 1a Instância, no site deste Tribunal, não consta nenhuma indisponibilidade do sistema no período. Não obstante, a parte somente protocolou seu recurso em 24/06/2019, ou seja, 3 (três) dias úteis após, o que denota estar manifestamente intempestivo, certamente considerando o feriado nacional de “Corpus Christi” naquele ano ocorrido em 20/06/2019 (quinta-feira). Ao propósito, a intimação da sentença ocorreu apenas via DJ-e, e não via sistema (expedição eletrônica), mesmo porque nenhuma das partes teria se cadastrado como parceiro eletrônico para essa finalidade (Lei 11.419/06, art. 2o), conforme também certificado pela serventia judicial de piso. Não confunda a parte intimação via DJ-e, que é eletrônica por ocorrer pelo correspondente sistema virtual (que dispensou as publicações pela via física), como incide na espécie, com intimação eletrônica, que acontece via sistema (expedição eletrônica) para aqueles parceiros cadastrados, quando se aplicará a regra do art. 5o da Lei n. 11.419/06. Embora ambas sejam eletrônicas, cada qual possui regra própria, consoante dispositivos normativos citados. Vale ressaltar ainda que, embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade aduzida pela apelada, o apelante não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, o recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, sendo intempestivo e assim manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO APELO formulado pelo autor (ID 10140884), nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Operada a preclusão e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator